Tribunal: STF
Processo: RE 599402
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
E M E N T A: REMUNERAÇÃO FUNCIONAL - REAJUSTE - PRETENDIDA 
   EXTENSÃO JURISDICIONAL, A SERVIDOR PRETERIDO, DE DETERMINADO 
   REAJUSTE SALARIAL - INADMISSIBILIDADE - RESERVA DE LEI E 
   POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.

- O Poder Judiciário - que não dispõe de função 
   legislativa - não pode estender, aos servidores públicos, 
   determinado reajuste salarial, somente passível de concessão, 
   quanto a eles, mediante lei.

- A Súmula 339 do Supremo 
   Tribunal Federal - que consagra específica projeção do princípio 
   da separação de poderes - foi recebida pela Carta Política de 
   1988, revestindo-se, em conseqüência, de plena eficácia e de 
   integral aplicabilidade sob a vigente ordem constitucional. 
   Precedentes.